Tribunal: STF
Processo: RE 74589
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-28
Data de publicação: 1972-11-28

Ementa:
- Imposto de renda. Empresas concessionárias de serviços públicos. O art.44, § 3º do decreto n. 24.239, de 22.12.47, que determinou a exclusão das provisões do capital invertido, não contrariou a Lei regulamentada, explicitou-a, ao revés, e o fez com apelo legitimo ao critério adotado no art. 10 do Decreto lei nº 9.159, de 10.4.46. 
Recurso extraordinário conhecido mas não provido.